Tribunal: TJES
Processo: 0011912-60.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011912-60.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO ROBSON VILELA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE 03 (TRÊS) FUNÇÕES PÚBLICAS DE MÉDICO EM HORÁRIOS INCOMPATÍVEIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92). INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUTA NÃO DESCRITA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DESONESTA DO AGENTE PÚBLICO COM A ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE FUNÇÕES PÚBLICAS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR O DOLO MALICIOSO DO AGENTE PÚBLICO EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
A alínea “c”, inciso XVI, da Constituição da República, autoriza a acumulação remunerada de 02 (dois) cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, no que se insere a atividade de médico, entretanto a referida norma constitucional exige que haja “compatibilidade de horários”, justamente para assegurar às condições físicas e mentais do servidor e também a fim de evitar que a prestação do serviço público seja prejudicada e, consequentemente, a população não tenha acesso ao eficiente direito fundamental à saúde.

2
)
A entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 conferiu, inclusive, tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado. Ao reformar o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 14.230/2021 estabeleceu que para a condenação com fulcro no referido dispositivo legal, além de ser necessária a comprovação de dolo específico de praticar a conduta ímproba,
foi também adotada a tipificação que complementa e restringe o
caput
, de forma que apenas as condutas descritas nos incisos do
citado dispositivo legal
possam ser apenadas (
“caracterizada por uma das seguintes condutas”
).

3)
O
Supremo Tribunal Federal já estabeleceu a tese vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 1.199, que “
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

4)

Além de
o exercício concomitante de cargos/funções públicas com jornada de trabalho incompatível não
ser
capaz,
por si só,
de configurar a
to de
improbidade
administrativa
que atente contra os princípios da Administração Pública, uma vez que tal conduta não está descrita nas hipóteses elencadas nos incisos do
art. 11 da Lei
nº
8.429/1992,
na hipótese, o Ministério Público Estadual não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a presença do
elemento subjetivo (dolo) necessário para
sua
configuração.

5)

A
inda que o apelado
não tenha observado os pressupostos constitucionais e legais para o exercício concomitante das 03 (três) funções públicas de médico em determinado período, o atento exame do caderno processual não permite extrair

a intenção dolosa
do recorrido
de ferir os princípios
que regem a Administração Pública, especialmente os da
legalidade, da moralidade,
da eficiência,
da honestidade e da lealidade às instituições públicas
,
pois o
parquet
sequer narrou na exordial, quanto mais demonstrou, que o apelado tenha frequentemente faltado injustificadamente
, de forma a perceber remuneração sem a devida contraprestação, ou que tenha mantido sua situação a despeito de ter sido instado a se manifestar administrativamente acerca da acumulação indevida de cargos,
bem como que algum dos cargos/funções ocupados seria de dedicação exclusiva, o que atrairia a presunção de má-fé ao exercer outra atividade pública.

6
)
Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão

cíve
l

interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra a r. sentença (fls. 394/395v) proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
parquet
em desfavor de
Renato Robson Gomes
, julgou improcedente a pretensão ministerial, diante da ausência de prova da prática de conduta ímproba pelo requerido consistente na suposta acumulação ilícita de cargos públicos.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se existem provas suficientes e idôneas nos autos para atestar que o apelado acumulou mais de uma função pública de médico junto à Administração Pública com carga horária incompatível com o exercício simultâneo das funções e, em caso positivo, se tal circunstância teria o condão de caracterizar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que regem a Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 e conforme denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual apelante.

Realmente, ao contrário do afirmado na sentença objurgada e em consonância com a manifestação do
parquet
, de ambos os graus de jurisdição, no período indicado na exordial (04/03/2015 a 10/03/2015 e 17/07/2015 a 10/10/2015)
o apelado exerceu cumulação ilegal de funções públicas por incompatibilidade de horários
, pelo simples fato que exercia jornadas desenvolvendo a atividade de médico em 03 (três) municípios distintos (Colatina, São Domingos do Norte e Mantenópolis), cujos deslocamentos de um para outro são consideráveis, tornando impossível que toda a carga horária das aludidas funções fosse desenvolvida em períodos e dias diferentes.

É verdade que a alínea “c”, inciso XVI, da Constituição da República, autoriza a acumulação remunerada de 02 (dois) cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, no que se insere a atividade de médico, entretanto a referida norma constitucional exige que haja “compatibilidade de horários”, justamente para assegurar às condições físicas e mentais do servidor e também a fim de evitar que a prestação do serviço público seja prejudicada e, consequentemente, a população não tenha acesso ao eficiente direito fundamental à saúde.

Também não desconheço a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido que o único requisito estabelecido para a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República, é a compatibilidade de horários no exercício das funções, não se sujeitando a nenhum limite objetivo eventualmente previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Carta Suprema, de forma que o cumprimento desta exigência deverá ser aferido pela Administração Pública.

A esse respeito, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a tese vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 1.081
, no sentido que
“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”
.

E justamente pautada nos pressupostos estabelecidos na Constituição da República e na sua interpretação vinculante efetuada pelo Supremo Tribunal Federal é que se chega a conclusão indubitável que o apelado realmente exerceu de maneira indevida funções públicas de médico de maneira cumulada nos municípios de Mantenópolis e de São Domingos do Norte e no Estado do Espírito Santo
1
, pois as cargas horárias e os períodos estabelecidos eram inconciliáveis, principalmente considerando o tempo necessário para o deslocamento de uma para outra cidade.

Ocorre que, a despeito da incompatível acumulação de funções públicas implementada pelo apelado, o Ministério Público Estadual
não se preocupou em sequer narrar, quanto mais demonstrar, que tal conduta foi praticada de maneira dolosa pelo recorrido
, isto é, com o intuito de afrontar os postulados da legalidade, moralidade e eficiência, e, assim, beneficiar a si próprio em detrimento da Administração Pública, o que impede a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

O entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é que a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/92 (violação aos princípios da Administração Pública), os quais se prendem a vontade do agente (critério subjetivo), mesmo antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021,
exig
e
a presença do dolo,
ainda que genérico, de realizar as condutas ímprobas
.

A exigência da presença do elemento subjetivo, ainda que a título de dolo genérico, extrai-se da exegese da Lei de Improbidade Administrativa, a qual visa alcançar o agente público desonesto, e não o meramente inábil ou descuidado, de modo que deve haver provas contundentes das violações elencadas na referida legislação para possibilitar um juízo condenatório. Em outras palavras, configura-se o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei nº 8.429/92 quando verifica-se que o agente público realiza voluntariamente conduta que importe em violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições,
o que
era
exemplificado
nos incisos daquele dispositivo legal e
atualmente, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, define um rol taxativo
, sendo dispensada a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou de enriquecimento ilícito do agente.

A entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 conferiu, inclusive, tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, expressamente (art. 1º), a prática de condutas dolosas em todas as tipificações (§ 1º) e explicitou que
“
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
(§ 2º), bem como que
“
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”
(§ 3º).

A intenção da alteração legislativa foi positivar o entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência que sempre buscou distinguir o ato ilegal do ato ímprobo. De acordo com a lição da renomada administrativista Di Pietro, a tipificação da improbidade administrativa
“exige bom senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade sob o seu aspecto de proporcionalidade entre os meios e os fins”
(PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Atlas. 2003, p. 689).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé”
(AgInt no REsp n. 1.655.342/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020, STJ).

Ao reformar o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 14.230/2021 estabeleceu que para a condenação com fulcro no referido dispositivo legal, além de ser necessária a comprovação de dolo específico de praticar a conduta ímproba,
foi também adotada a
tipificação que complementa e restringe o
caput
, de forma que apenas as condutas descritas nos incisos do
citado dispositivo legal
possam ser apenadas
(
“caracterizada por uma das seguintes condutas”
).

Dessa forma, para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, tanto antes (dolo genérico) quanto após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 (dolo específico), é necessária a comprovação do elemento volitivo do agente público, isto é, o dolo de ofender os princípios da Administração Pública, não bastando a simples demonstração que este praticou conduta inconstitucional ou ilegal, bem como se faz necessário atualmente que o referido fato esteja contemplado dentre de uma das hipóteses listadas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/91.

Em que pese a douta Procuradoria de Justiça tenha opinado pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, o
Supremo Tribunal Federal
já estabeleceu a tese vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 1.199
, que
“
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
.

Portanto, considerando que a petição inicial ofertada pelo Ministério Público Estadual apelante somente narrou a indevida acumulação de funções públicas pelo apelado, sem relatar nenhum tipo de enriquecimento ilícito pelo recorrido ou qualquer prejuízo ao erário, quiçá foi produzida alguma prova que pudesse enquadrar o fato nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/92, o apelado somente poderá ser condenado por ato de improbidade administrativa se a conduta que lhe foi imputada estiver descrita nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 e se tiver sido demonstrado o seu dolo específico de afrontar os princípios que regem a Administração Pública, ante a retroatividade dos efeitos da Lei nº 14.230/2021 e necessidade de observar obrigatoriamente (art. 927, inciso III, do CPC/2015) o Tema Repercussão Geral nº 1.199 do Pretório Excelso.

Além de o exercício concomitante de cargos/funções públicas com jornada de trabalho incompatível não ser capaz, por si só, de configurar ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da Administração Pública, uma vez que tal conduta não está descrita nas hipóteses elencadas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, na hipótese, o Ministério Público Estadual não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a presença do elemento subjetivo (dolo) necessário para sua configuração.

Ainda que o apelado não tenha observado os pressupostos constitucionais e legais para o exercício concomitante das 03 (três) funções públicas de médico em determinado período, o atento exame do caderno processual não permite extrair a intenção dolosa do recorrido de ferir os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, da moralidade, da eficiência, da honestidade e da lealidade às instituições públicas, pois o
parquet
sequer narrou na exordial, quanto mais demonstrou, que o apelado tenha frequentemente faltado injustificadamente, de forma a perceber remuneração sem a devida contraprestação, ou que tenha mantido sua situação a despeito de ter sido instado a se manifestar administrativamente acerca da acumulação indevida de cargos, bem como que algum dos cargos/funções ocupados seria de dedicação exclusiva, o que atrairia a presunção de má-fé ao exercer outra atividade pública.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
ACUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. CARGO DE MÉDICO DO SAMU E SIATE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “C”, DA CF/88; E ART. 194 DA LEI MUNICIPAL Nº 525/2004. INOBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL INSUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO E CULPA DO RÉU NÃO EVIDENCIADOS.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (...).
1 - O ato de improbidade administrativa exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má-fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato.2 – A acumulação de cargos vedada pela constituição, por sí, não caracteriza improbidade administrativa, sobretudo quando o servidor cumpre a carga horária nos cargos que acumula, o que evidencia ausência de vontade a causar danos ao erário.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0000974-15.2017.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 02.03.2021).

Penso, portanto, que não houve desvio ético do apelado apto a justificar a imposição das severas sanções por improbidade administrativa, já que, a despeito da ilegalidade e inconstitucionalidade de sua conduta, não houve demonstração do seu
animus
de violar o núcleo dos princípios que regem a Administração Pública, uma vez que os elementos probatórios produzidos nestes autos mostraram que a sua intenção era somente exercer o maior número de funções públicas de médico possível para elevar seus rendimentos, o que não é suficiente para caracterizar ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, especialmente com a retroação dos efeitos da Lei nº 14.230/2021, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal ministerial e, consequentemente, ensejando a
manutenção da sentença de improcedência
.

Antes de concluir, ressalto ser desnecessário tecer comentários a respeito das verbas sucumbenciais, uma vez que não houve condenação nesse sentido, tendo em vista se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,

lhe negar

provimento
, a fim de manter inalterada a sentença de improcedência, o que resulta na
prejudicialidade da remessa necessária
.

É como voto.

1
O caderno processual é categórico em atestar que o apelado ocupou as seguintes funções públicas de forma concomitante: (1) Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, prestando serviços ao Município, assim como gozou de vínculo temporário como médico plantonista de uma Unidade de Saúde da Família Eugênio Malacarne, com carga semanal de 12 (doze) horas; (2) Prefeitura Municipal de Mantenópolis como médico em cargo efetivo, além de ter figurado como Coordenador de Controle e Combate à Hanseníase e Tuberculose, com carga semanal de 20 (vinte) horas e (3) Estado do Espírito Santo, perante o Hospital e Maternidade Silvio Ávidos de Colatina com carga horária semanal de 24 (vinte e quatro) horas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)